Tribunal: TJDFT
Processo: 0717577-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIABILIDADE. MATERIALIDADES E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA NO MESMO CONTEXTO DAS AGRESSÕES. INVIABILIDADE. CONSUNÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADES E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA NA SEGUNDA FASE. 1/6 (UM SEXTO DO STJ. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De rigor a condenação do réu como incurso no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, quando comprovado que tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, escolheu descumpri-las.
2. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei 11.340/2006) tutela direta e primeiramente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher vítima da violência de gênero. O consentimento da vítima não possui o condão de afastar a tipicidade do delito ou o dolo do acusado, tampouco em induzi-lo a erro, nos termos do artigo 20, § 1o, do Código Penal.
3. O crime de ameaça se consuma no momento em que a intimidação chega ao conhecimento da vítima, sendo indiferente o ânimo calmo e refletido ou agitado e nervoso do agente, desde que a promessa incuta temor na vítima.
4. Constatado que um dos crimes de ameaça contra ofendida foi praticado no mesmo contexto fático do crime de lesão corporal, fica o crime de ameaça absorvido por este.
5. Não há falar em atipicidade do crime de ameaça quando demonstrada a força intimidativa das palavras proferidas pelo acusado, sendo a manutenção da condenação do acusado como incurso no artigo 147, “caput”, do Código Penal, medida de rigor.
6. Mantém-se a condenação quanto ao delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica que teve a materialidade e a autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório produzido, sobretudo a palavra da vítima firme e coesa, confirmada pelo laudo pericial e pelo testemunho policial.
7. A palavra coesa e firme da vítima, em crimes ocorridos na seara doméstica, possui relevante valor probatório, mostrando-se apta a embasar o decreto condenatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de provas, conforme o presente caso.
8. Confirmadas as autorias e materialidades, quanto aos crimes de desacato, pelo acervo probatório acostado aos autos, mormente as palavras dos policiais confirmadas pela vítima da violência domésticas, a manutenção das condenações é medida que se impõe.
9. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado como proporcional a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada agravante ou atenuante pontuada na segunda etapa da dosimetria da pena, salvo fundamentação idônea específica para adoção de fração diversa.
10. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. Recurso da Defesa desprovido.